Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. NÃO CABIMENTO.1 – Plano de saúde. Atendimento de emergência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998).2 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU no. 13/1998. Contudo, o plano contratado pela autora é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, motivo pelo qual não incide a limitação alegada. Demonstrada a emergência do atendimento do paciente e da internação em leito de UTI, é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
lp